Tribunal: TJDFT
Processo: 0773094-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA: FAMÍLIA, CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM, JULGADA IMPROCEDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONVIVÊNCIA PÚBLICA E DO ÂNIMO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. NAMORO QUALIFICADO. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO.
SINOPSE FÁTICA: Ação declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, combinada com efeitos sucessórios, afirmando conviver com o falecido por mais de dez anos (dezembro de 2014 até a data do óbito em junho de 2024), em relacionamento público, contínuo e duradouro, com objetivo de constituir família. Alegou dependência material em relação ao falecido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença de improcedência de ação de união estável post mortem entre a autora e o falecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões dos autos se referem ao pedido de reconhecimento de cerceamento de defesa; no mérito, se houve relação de união estável nos termos do art. 1.723 do Código Civil e se aos réus praticaram litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cerceamento de defesa. Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de testemunha arrolada intempestivamente.
5. O conjunto probatório revelou ausência de publicidade da relação, ausência de elementos objetivos da constituição de núcleo familiar, e inexistência de documentos indicativos de dependência econômica, ensejando o reconhecimento apenas de um namoro qualificado, e não de uma união estável.
6. Inviável a condenação por litigância de má-fé, ausente a demonstração de dolo ou intenção de alterar a verdade dos fatos.
IV. DISPOSITO E TESE
9. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “Para o reconhecimento de união estável post mortem, é indispensável a prova da convivência pública e do ânimo de constituir família, não sendo suficientes laços afetivos reservados e coabitação.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, art. 1.723; CPC, arts. 99, 373, 489, 1.010.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1806796, Rel. Maria de Lourdes Abreu, j. 31.01.2024, DJe 19.02.2024. Acórdão 2083691, 0772856-95.2023.8.07.0016, Relator(a): Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 04/02/2026, publicado no DJe: 10/02/2026.